Tribunal: TJDFT
Processo: 0720883-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ato que considera tempestiva e conhece de contestação apresentada pelo devedor na demanda de busca e apreensão – DL 911/69 – não comporta agravo de instrumento, porquanto não consta do CPC 1.015, que apresenta rol exaustivo.